Tribunal: TJDFT
Processo: 0006058-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO EMPRESARIAL. OMISSÕES. UTILIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA SEM DEMONSTRAÇÃO DE COMPATIBILIDADE. MERO INCORFOMISMO. VALIDADE DA FIANÇA POR 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE EXONERAÇÃO. ARTIGO 835 DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. AFASTAMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto – fundamento de fato e de direito – ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o juízo ou o tribunal. (Marinoni, Luiz Guilherme. Processo de conhecimento / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart – 11 ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. – Curso de processo civil; v. 2. p. 543).
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Fica caracterizada a contradição no julgado quando este, a despeito de ter por fundamento a aplicabilidade do artigo 835 do Código Civil, deixa de estabelecer a responsabilidade do fiador por todos os efeitos da fiança, durante 60 (sessenta) dias após notificação do credor, conforme determina o mesmo dispositivo legal.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.